Tribunal: TRF3
Processo: 5006245-56.2023.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
46/1006)

5006245-56.2023.4.03.6000

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006245-56.2023.4.03.6000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CERRADO AGROINDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO POMPEU DA SILVA - RS84765-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMA 1182 DO STJ. REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de interno interposto pela imperante em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. Analisar a necessidade de registro em reserva de lucros nos termos do que foi decidido no Tema 1182 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.945.110/RS e 1.987.158/SC (Tema 1182) pelo sistema dos recursos repetitivos, decidiu acerca da questão.

4. Aplica-se o entendimento firmado segundo o qual, "muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. No que concerne à necessidade de registro em reserva de lucros, sua comprovação é essencial para que a exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL seja admitida.

2. No mandado de segurança é indispensável demonstrar, no momento da impetração, o registro em reserva de lucros e a observância das demais condições legais".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 10 da LC no 160/2017 e 30 da Lei no 12.973/2014.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.945.110/RS e 1.987.158/SC (Tema 1182);

STJ, EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022

STJ, REsp 2193712 / SP RECURSO ESPECIAL 2025/0022750-5, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, data do julgamento 12/11/2025, Data da publicação 18/11/2025.

TRF 3, ApCiv 5002318-86.2023.4.03.6128, Relator Desembargador Federal Mairan Gonçalves Maia Junior, Julgamento: 28/10/2025, Intimação via sistema Data: 30/10/2025

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006245-56.2023.4.03.6000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: CERRADO AGROINDUSTRIAL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDUARDO POMPEU DA SILVA - RS84765-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pela CERRADO AGROINDUSTRIAL LTDA em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta.

Em suas razões, sustenta que a jurisprudência nunca exigiu demonstração contábil exauriente, sobretudo porque a escrituração em reserva de lucros é ato contábil sucessivo, renovado exercício a exercício e a própria decisão do STJ no Tema 1182 não exige comprovação prévia como condição de existência do direito, mas apenas como requisito de fruição.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à agravante.

A questão, ora discutida, foi objeto de análise nos presentes autos pela decisão recorrida.

O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.945.110/RS e 1.987.158/SC pelo sistema dos recursos repetitivos, decidiu acerca da questão.

Assim, restou consignado o Tema 1182 nos seguintes termos:

"1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL."

(...)

3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do empreendimento econômico".

Aplica-se o entendimento firmado segundo o qual, "muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022).

No que concerne à necessidade de registro em reserva de lucros, sua comprovação é essencial para que a exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL seja admitida.

Nesse sentido, o entendimento recente da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS RELACIONADOS AO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ART. 30 DA LEI N. 12.973/2014 E ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS. TEMA N. 1182/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação suficiente para decidir integralmente a controvérsia, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. É possível a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,diferimento, entre outros, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 10 da Lei Complementar n. 160/2017 e no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, conforme entendimento firmado no Tema 1182 do STJ. 3. A exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não exige a comprovação de que os incentivos foram concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, mas persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e cumprimento das demais condições legais.4. O retorno dos autos ao Tribunal de origem é necessário para que se examine o cumprimento das condições e requisitos legais para a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, excetuando-se o crédito presumido, dentro dos limites cognitivos do mandado de segurança. 5. Recurso especial parcialmente provido para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que seja verificado o atendimento das exigências legais para a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

( REsp 2193712 / SP RECURSO ESPECIAL 2025/0022750-5, Relator Ministro Teodoro Silva SAntos, data do julgamento 12/11/2025, Data da publicação 18/11/2025)- grifei.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. BASE DE CÁLCULO. BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1182. RECURSO DESPROVIDO.

1. Assentou a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1182, que os benefícios fiscais de ICMS diversos dos créditos presumidos são passíveis de exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que seja realizado o registro em reserva de lucros e observadas as correspondentes limitações previstas no art. 30 da Lei no 12.973/2014 (incisos I e II).

2. A Corte Superior, nos casos em que se discute a questão posta, tem determinado a devolução dos autos para análise dos documentos e aplicação da tese firmada. Precedentes.

3. Ausência de prova no sentido de que o contribuinte realiza registro de reserva de lucros para fins de incentivos fiscais. Destarte, não se atenderia o pressuposto fático apontado pelo colendo STJ para possibilitar a exclusão dos benefícios fiscais pretendidos, sendo desnecessário ressaltar ser este ônus probatório exclusivo do impetrante.

4. Esta E. Corte possui entendimento no sentido de que ainda que a impetrante tenha apresentado em sua exordial um pleito subsidiário que reconhece a necessidade de cumprimento dos requisitos então estabelecidos no art. 30 da Lei 12.973/2014, impende assinalar que, em se tratando de mandado de segurança, faz-se necessária a demonstração, por ocasião da impetração, do atendimento das exigências legais para a dedutibilidade tributária, na forma da orientação veiculada pelo STJ, o que não ocorreu no caso concreto (TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5001432-42.2023.4.03.6143, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 24/02/2025, Intimação via sistema DATA: 25/02/2025).

5. Agravo interno desprovido.

(ApCiv 5002318-86.2023.4.03.6128, Relator Desembargador Federal Mairan Gonçalves Maia Junior, Julgamento: 28/10/2025, Intimação via sistema Data: 30/10/2025)- grifei.

Não há na petição inicial a indicação de cumprimento dos requisitos legais, sendo desnecessário ressaltar ser este ônus probatório exclusivo da agravante

Diante de todo o exposto, não está caracterizado que a agravante se enquadra nos moldes estabelecidos pelo STJ no Tema 1182.

As razões recursais não contrapõem os fundamentos do r. decisum de modo a demonstrar qualquer desacerto, limitando-se a reproduzir argumentos os quais visam à rediscussão da matéria nele contida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMA 1182 DO STJ. REGISTRO EM RESERVA DE LUCROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de interno interposto pela imperante em face da decisão monocrática que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. Analisar a necessidade de registro em reserva de lucros nos termos do que foi decidido no Tema 1182 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp 1.945.110/RS e 1.987.158/SC (Tema 1182) pelo sistema dos recursos repetitivos, decidiu acerca da questão.

4. Aplica-se o entendimento firmado segundo o qual, "muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

"1. No que concerne à necessidade de registro em reserva de lucros, sua comprovação é essencial para que a exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL seja admitida.

2. No mandado de segurança é indispensável demonstrar, no momento da impetração, o registro em reserva de lucros e a observância das demais condições legais".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 10 da LC no 160/2017 e 30 da Lei no 12.973/2014.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.945.110/RS e 1.987.158/SC (Tema 1182);

STJ, EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022

STJ, REsp 2193712 / SP RECURSO ESPECIAL 2025/0022750-5, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, data do julgamento 12/11/2025, Data da publicação 18/11/2025.

TRF 3, ApCiv 5002318-86.2023.4.03.6128, Relator Desembargador Federal Mairan Gonçalves Maia Junior, Julgamento: 28/10/2025, Intimação via sistema Data: 30/10/2025

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento ao agravo interno,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão